Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717643-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA CELL TELECOMUNICACAO LTDA AGRAVADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mega Cell Telecomunicação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 92638699 do processo n. 0716389-15.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda., determinou a intimação da agravante por meio de Oficial de Justiça para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contado de sua intimação pessoal, promova a desocupação voluntária o imóvel situado na BR 070, Alameda Santa Luzia, Loja 50, Águas Lindas Shopping, Mansões Centro Oeste, Águas Lindas de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 26122582), esclarece a agravante que se trata, na origem, de cumprimento provisório de sentença decorrente de ação de despejo na qual foi julgado procedente o pedido autoral para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação, em razão da falta de pagamento dos alugueres. Aduz que interpôs recurso de apelação contra a sentença, porém, como se trata de despejo, não houve efeito suspensivo, a teor do art. 58, V, da Lei de Locações. A agravante reconhece o inadimplemento contratual, contudo, pontua que teria direito ao parcelamento do débito como forma de purgação da mora. Defende, portanto, a aplicação subsidiária do art. 916, caput e § 2o, do CPC. Afirma já ter depositado em juízo o equivalente a 30% (trinta por cento) do débito, de modo que não seria cabível a ordem de despejo. Defende estar presente a probabilidade de provimento do recurso. Alega estar presente o risco de dano, pois se trata de imóvel comercial em que a agravada desenvolve suas atividades, de modo que o despejo impossibilitaria a continuidade da empresa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o cumprimento de sentença seja suspenso até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até que haja o pagamento das parcelas atinentes ao débito locatício. Preparo recolhido (ID 26122584). Consoante decisão de ID 26156067, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado. Contraminuta no ID 26793920, na qual a agravada propugna pelo desprovimento do recurso. Despacho desta Relatoria (ID 27323391), em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), determinou a intimação da parte agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo se persiste o interesse recursal, ante a notícia de desocupação do imóvel (Termo de Devolução de Espaço) nos autos de origem. Petição da parte agravante no ID 27388162, na qual afirma persistir “interesse recursal, pois acredita-se que existe omissão na Lei de Locação ante ao parcelamento da mora por sua natureza executiva, pois em nenhum momento foi tratada”. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos, verifica-se que o agravante não efetuou a purgação da mora, limitando-se à proposição de parcelamento do débito, não aceito pelo locador, o que ensejou a ordem de despejo. Quanto à purgação da mora, operou-se a preclusão. Isso porque, conforme dispõe o art. 62, caput, II e III, da Lei de Locações[1], nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel, o locatário somente poderá evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, possibilitada eventual complementação no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Em suma, superado o prazo legal do art. 62, II, da Lei de Locações, reputa-se inoportuna a intenção do agravante /locatário em purgar a mora nesse momento processual, por preclusão lógica. Nesse sentido, “o direito à purga da mora há de ser exercido quando da contestação, pena de preclusão (artigo 62, II, da Lei no 8.245/91)” (Acórdão 966099, 20130111875676APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 20/9/2016. Pág.: 214/244). Ademais, extrai-se dos autos principais que não houve cumulação de pedido de cobrança, de modo que a lide versa exclusivamente sobre o despejo. Assim, não se vislumbra possível o parcelamento de débito nos moldes do art. 916 do CPC, haja vista inexistir débito exequendo nos autos subjacentes, mas apenas execução de ordem de despejo concedida em sentença. Por fim, ante a notícia de desocupação do imóvel (Termo de Devolução de Espaço) nos autos de origem, verifica-se também o esvaziamento o objeto da ação diante da perda superveniente do interesse processual, o que prejudica o agravo de instrumento em questão. Com efeito, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema[2]: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. No caso, a pretensão de parcelamento do débito, por aplicação subsidiária do art. 916, caput e §2o, do CPC, não terá o condão de evitar o despejo e a rescisão do contrato de locação, já operados. Por essas razões, diante do quadro apresentado, a perda superveniente do interesse recursal também se revela evidente. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade de cabimento e de interesse recursal, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1613.